Tribunal: TJMT
Processo: 1038501-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038501-52.2025.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO DUTRA - CPF: 044.545.089-41 (ADVOGADO), FABIANA DE FUCIO AMANCIO DA SILVA - CPF: 058.479.201-80 (EXCIPIENTE), VANDERLAN LEMOS DOS SANTOS - CPF: 044.507.771-90 (EXCIPIENTE), ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA - JUÍZA DE DIREITO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (EXCEPTO), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ BEZERUSKA - CPF: 402.869.249-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RETORNO DE MAGISTRADA AO PROCESSO APÓS CESSAÇÃO DO MOTIVO ANTERIOR DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição oposta contra a Juíza de Direito Adriana Sant'Anna Coningham, da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da ação possessória nº 0032727-81.2015.8.11.0041. Alegam os excipientes que, embora a magistrada tenha se declarado suspeita em 2016 por atuação de ex-assessor que advogava no feito, ao reassumir o processo em 2023, não estaria preservada a aparência de imparcialidade, apontando omissões reiteradas e favorecimento à parte autora. A magistrada impugnada e o Ministério Público manifestaram-se pela improcedência da exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as condutas imputadas à magistrada, após o seu retorno à condução do feito, caracterizam suspeição nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil, a justificar seu afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 146, caput, do CPC, prevê prazo de 15 dias para arguição da suspeição, a contar do conhecimento do fato que a enseja, sendo esse prazo de natureza preclusiva, sob pena de consolidação da competência do magistrado.

4.

A decisão interlocutória de 19/09/2023, que marcou o retorno da magistrada ao processo, foi publicada regularmente no Diário da Justiça Eletrônico, conferindo ciência inequívoca às partes, inclusive aos excipientes, réus na ação desde 2015.

5.

Ainda que se considere a habilitação formal dos excipientes apenas em julho de 2025 como termo inicial para contagem do prazo, a arguição de suspeição em outubro de 2025 revela-se manifestamente intempestiva.

6.

Alegações genéricas quanto à aparência de parcialidade e omissões na condução processual não configuram, por si sós, qualquer das hipóteses legais do art. 145 do CPC, tampouco afastam a preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Incidente não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte deve arguir a suspeição do magistrado no prazo preclusivo de 15 dias a contar do conhecimento do fato que a motivaria, sob pena de estabilização da competência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145 e 146, caput; art. 554, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Incidente de Suspeição Cível n.º 0222711-58.2022.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Câmaras Reunidas, j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição (processo nº 1038501-52.2025.8.11.0000) oposta por Fabiana de Fucio Amancio da Silva e Vanderlan Lemos dos Santos em face da Juíza de Direito Adriana Sant'Anna Coningham, titular da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento nos artigos 145 e 146 do Código de Processo Civil.

A exceção decorre da ação de reintegração ou manutenção de posse nº 0032727-81.2015.8.11.0041, ajuizada por Agroindustrial Estrela S/A e Berté Florestal Ltda. contra os excipientes e demais ocupantes, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Amanda”, situado no Município de Juruena/MT.

Os excipientes afirmam que a magistrada excepta declarou-se suspeita, de forma voluntária, em 23/08/2016, afastando-se da condução do feito em razão da atuação do advogado Dr. Tabajara Praeiro Alves. Posteriormente, reassumiu o processo, ao justificar que o motivo da suspeição cessou com a substituição do referido patrono.

Sustentam os excipientes que permanece comprometida a aparência de imparcialidade, ao invocar omissões reiteradas na apreciação de petições protocoladas pelo atual advogado, bem como tratamento processual diferenciado em favor da parte autora, o que, segundo alegam, viola o princípio do devido processo legal.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 326270373).

Em manifestação (ID 327117417), a magistrada rejeitou as alegações de suspeição. Esclareceu que declarou suspeição em 2016 exclusivamente em razão da atuação do Dr. Tabajara Aguilar Praeiro Alves, então seu assessor funcional. Após anos de afastamento da titularidade, com atuação como juíza auxiliar da Vice-Presidência e da Presidência do Tribunal, entre 2019 e 2022, ao retornar à vara em 2023, verificou que o referido advogado não mais atuava no feito, razão pela qual retomou a condução do processo, aplicando entendimento jurisprudencial segundo o qual apenas o magistrado que declarou a suspeição pode reconhecer se ela persiste, de modo que, cessada a causa originária, desaparece o motivo da suspeição.

Quanto às alegações de omissão, a magistrada demonstrou que os excipientes se habilitaram nos autos somente em julho de 2025 e que, após sucessivos peticionamentos e pedidos de impulso processual, os autos seguiram ao Ministério Público e à substituta legal durante o período de férias, retornando conclusos apenas em 17 de outubro de 2025, ou seja, há apenas sete dias úteis antes da manifestação, em contexto de pauta volumosa e feriado prolongado.

Ressaltou, ainda, que os excipientes apresentaram embargos de terceiro por simples petição nos autos principais, em vez de promovê-los por distribuição autônoma, além de ajuizarem a exceção de suspeição diretamente no Tribunal, sem observância do procedimento previsto no artigo 146, §1º, do CPC.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pela improcedência da exceção de suspeição. Fundamentou que os excipientes não comprovaram nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 145 do CPC, que a narrativa se apoia apenas no argumento da aparência de imparcialidade, sem apresentação de fatos novos, concretos e atuais após a cessação da causa originária, bem como que conjecturas sobre suposta inclinação decisória não superam o padrão probatório exigido para a restrição do juiz natural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 146, caput, prazo peremptório para a arguição de impedimento ou suspeição do magistrado. Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas."

Trata-se de prazo de natureza preclusiva, cuja inobservância impede o exercício do direito de recusa do julgador, em observância aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da economia processual.

Conforme documentado nos autos, a magistrada excepta retornou à condução do processo em 19/09/2023, mediante decisão interlocutória expressa (ID 128974523 – autos n.º 0032727-81.2015.8.11.0041), na qual fundamentou detalhadamente as razões de seu retorno ao feito. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

"Vistos. (...) Da suspeição. O ordenamento processual brasileiro trata a suspeição como uma forma menos grave de parcialidade do juiz, sendo considerada causa de nulidade relativa. (...) Assim, considerando o substabelecimento sem reservas de poderes do advogado que motivou a declaração de suspeição, CHAMO O FEITO À ORDEM, para, pautada nos princípios supramencionados declarar que o motivo, cujo qual, era suspeita anteriormente, não mais subsiste, considerando que a parte ré é representada por outros advogados, razão pelo qual volto a atuar no feito."

A decisão de 19/09/2023 foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, o que conferiu ciência inequívoca às partes acerca do retorno da magistrada à condução do processo. A partir desse momento, teve início a contagem do prazo de quinze dias, previsto no artigo 146 do Código de Processo Civil, para que qualquer das partes, caso discordasse do retorno da julgadora, arguísse exceção de suspeição.

Verifica-se, contudo, que os excipientes permaneceram inertes por período superior a dois anos, vindo a opor a presente exceção de suspeição apenas em outubro de 2025. Conforme demonstrado na própria manifestação da magistrada excepta, os excipientes não se encontravam habilitados nos autos quando do retorno da julgadora ao processo, tendo promovido sua habilitação apenas em julho de 2025 (IDs 200176253 e 200305388).

A circunstância de os excipientes não estarem habilitados nos autos em setembro de 2023 não afasta a incidência da preclusão temporal. Com efeito, a decisão de retorno da magistrada ao processo foi proferida em ação de reintegração de posse, com litisconsórcio passivo multitudinário, na qual os excipientes figuram como réus desde o ajuizamento da demanda, ocorrido em 2015. Ainda que não estivessem formalmente representados por advogado constituído, os excipientes detinham pleno conhecimento da existência do processo, uma vez que foram regularmente citados e participaram de diversos atos processuais ao longo dos anos.

Ademais, a decisão de 19/09/2023 determinou expressamente a citação por edital dos réus incertos, ausentes e desconhecidos, bem como a ampla publicidade da ação, mediante divulgação em jornais, rádios locais e afixação de cartazes na região do conflito, nos termos do artigo 554, § 3º, do Código de Processo Civil. Tais providências asseguraram o conhecimento do retorno da magistrada à condução do processo por todos os réus, inclusive os excipientes.

Portanto, ainda que se admita que os excipientes somente tenham tomado conhecimento inequívoco do retorno da magistrada ao processo quando de sua habilitação formal, ocorrida em julho de 2025, o prazo de quinze dias para a arguição de suspeição iniciou-se nesse momento e findou em meados de agosto de 2025. A presente exceção de suspeição, contudo, foi protocolada apenas em outubro de 2025, após o transcurso do prazo decadencial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO IRMÃO DO SÓCIO DA TESTEMUNHA. NÃO CABIMENTO . HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. ART 145 DO CPC. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. TERMO INICIAL . CIÊNCIA DO FATO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1 . A mera menção de que o Magistrado é irmão do sócio da testemunha não configura hipótese de suspeição. 2. O afastamento do Juiz consiste em medida extrema, sendo necessária a demonstração, pelo Excipiente, da parcialidade do Excepto, por meio de um conjunto probatório seguro, robusto e induvidoso, de acordo com o art. 145 do CPC . 3. De acordo com o art. 146 do CPC, a alegação de suspeição deve ser feita no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do conhecimento do fato. 4 . No caso, o Excipiente suscitou a questão depois de precluso o prazo para tanto, razão pela qual a irresignação não rende conhecimento. 5. Exceção de suspeição não conhecida, em consonância com o Ministério Público. (TJ-AM - Incidente de Suspeição Cível: 02227115820228040001 Manaus, Relator.: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 24/04/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 24/04/2023)

Considerados os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a presente exceção de suspeição não pode ser conhecida, em razão da ocorrência de preclusão temporal. O prazo de quinze dias, previsto no artigo 146 do Código de Processo Civil, teve início em 19/09/2023, quando a magistrada excepta retornou à condução do processo por meio de decisão interlocutória expressa, ou, quando muito, em julho de 2025, momento em que os excipientes se habilitaram formalmente nos autos. Todavia, a exceção de suspeição somente foi protocolada em outubro de 2025, após o transcurso do prazo legal.

A preclusão temporal, portanto, consolidou a competência da magistrada excepta para a condução do processo, o que impede a rediscussão acerca de sua imparcialidade.

Posto isso,
não conheço do recurso
, nos termos do art. 146, caput, do Código de Processo Civil.

Condeno os excipientes ao pagamento das custas processuais do incidente.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026